Tribunal: TJES
Processo: 0014772-34.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TAXAS CONTRATADAS E PRATICADAS. INOBSERVÂNCIA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte requerente contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com obrigação de não fazer e repetição de indébito, ajuizada em face de instituição bancária. A autora alegou divergência entre as taxas de juros efetivamente cobradas e aquelas previstas nos contratos de empréstimo consignadol e pleiteou restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros acima das taxas contratuais pactuadas; (ii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comparação entre taxas contratuais e as efetivamente cobradas, feita com base na calculadora do cidadão (BACEN), desconsiderou o Custo Efetivo Total (CET), o qual reflete corretamente os encargos financeiros da operação, incluindo capitalização e custos incidentes, conforme exigido pela Resolução nº 3.517/2007 do CMN.

A ausência de prova técnica idônea e a inadequação metodológica nos cálculos apresentados inviabilizam a demonstração de divergência entre as taxas pactuadas e aplicadas, não se constatando prática abusiva ou ilegalidade nos contratos.

Os empréstimos consignados foram autorizados pela fonte pagadora, sem comprovação de que os descontos mensais tenham ultrapassado o limite de 30% da remuneração líquida da autora.

Inexistindo ilicitude ou má-fé por parte da instituição financeira, não se aplica a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, tampouco se verifica situação ensejadora de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divergência entre taxas contratuais e efetivamente cobradas deve ser demonstrada pela parte, a partir de cálculos ou análise técnica.

A ausência de prova de má-fé ou de abusividade contratual afasta a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada
: -

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014772-34.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA TAVARES DAMASCENO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TAXAS CONTRATADAS E PRATICADAS. INOBSERVÂNCIA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte requerente contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com obrigação de não fazer e repetição de indébito, ajuizada em face de instituição bancária. A autora alegou divergência entre as taxas de juros efetivamente cobradas e aquelas previstas nos contratos de empréstimo consignado e pleiteou restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros acima das taxas contratuais pactuadas; (ii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comparação entre taxas contratuais e as efetivamente cobradas, feita com base na calculadora do cidadão (BACEN), desconsiderou o Custo Efetivo Total (CET), o qual reflete corretamente os encargos financeiros da operação, incluindo capitalização e custos incidentes, conforme exigido pela Resolução nº 3.517/2007 do CMN.

A ausência de prova técnica idônea e a inadequação metodológica nos cálculos apresentados inviabilizam a demonstração de divergência entre as taxas pactuadas e aplicadas, não se constatando prática abusiva ou ilegalidade nos contratos.

Os empréstimos consignados foram autorizados pela fonte pagadora, sem comprovação de que os descontos mensais tenham ultrapassado o limite de 30% da remuneração líquida da autora.

Inexistindo ilicitude ou má-fé por parte da instituição financeira, não se aplica a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, tampouco se verifica situação ensejadora de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divergência entre taxas contratuais e efetivamente cobradas deve ser demonstrada pela parte, a partir de cálculos ou análise técnica.

A ausência de prova de má-fé ou de abusividade contratual afasta a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada
: -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014772-34.2018.8.08.0035

APELANTE: MARTA TAVARES DAMASCENO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível de Vila Velha – Dr.ª Marília Pereira de Abreu Bastos

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTA TAVARES DAMASCENO
contra a r. sentença de fls. 130/133-v, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de “ação revisional cumulada com obrigação de não fazer e repetição de indébito”, ajuizada pela ora recorrente em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que
MARTA TAVARES DAMASCENO
ajuizou a presente ação sob o argumento de que firmou contratos de empréstimo consignado com o recorrido, e que as taxas de juros efetivamente cobradas superariam aquelas estipuladas contratualmente, além de apontar comprometimento excessivo de sua renda com descontos mensais, ensejando, segundo alega, restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco recorrido alegou: (I) a regularidade da contratação e ausência de abusividade nas taxas pactuadas; (II) que os contratos foram devidamente autorizados pela fonte pagadora, respeitando a margem consignável; (III) que a autora não comprovou qualquer excesso nos descontos realizados; (IV) ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de dano moral ou material.

Ao julgar improcedente a demanda, a magistrada de primeiro grau entendeu que os contratos foram celebrados de forma regular, com ciência da parte autora quanto às taxas pactuadas e forma de cobrança, não havendo demonstração inequívoca de irregularidade na cobrança dos juros ou violação à margem consignável.

Irresignada, a autora interpôs apelação (fls. 138/139-v) alegando, em síntese, que:
(I)
firmou diversos contratos de empréstimo consignado com o banco recorrido e que os valores efetivamente cobrados a título de juros superam as taxas estipuladas nos instrumentos contratuais;
(II)
houve cobrança de valores indevidos, razão pela qual deve ocorrer a devolução em dobro dos montantes pagos a maior;
(III)
faz jus à reparação por danos morais decorrentes da conduta abusiva da instituição financeira.

Passa-se à análise das alegações recursais.

Inicialmente, é importante destacar que
não foi apontada abusividade das taxas de juros contratadas em si
, mas apenas alegada discrepância entre as taxas cobradas na prática e aquelas formalmente previstas no contrato. Assim, o ponto controvertido centra-se na alegação de divergência entre a taxa efetivamente aplicada e aquela estipulada nos contratos.

Contudo, verifica-se que os cálculos apresentados pela parte autora basearam-se na comparação entre as taxas indicadas nos contratos e aquelas apuradas com o uso da calculadora do cidadão (BACEN).
Tal metodologia considera a taxa nominal de juros, sem levar em conta a taxa efetiva
, que é a indicada no quadro do Custo Efetivo Total (CET), presente nos contratos, e que expressa de forma adequada os encargos financeiros,
incluindo a capitalização de juros e demais custos incidentes sobre a operação
.

Assim, ao desconsiderar o CET indicado, a autora incorre em erro metodológico, inviabilizando a constatação de eventual descompasso nos encargos cobrados. Ressalte-se que os contratos atendem à Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, a qual exige a expressa indicação do CET, justamente para garantir clareza ao consumidor e permitir maior capacidade de negociação.

Ainda que se trate de relação de consumo, e que se reconheça a possibilidade de inversão do ônus da prova, impõe-se ao autor apresentar um mínimo probatório apto a conferir verossimilhança às suas alegações.
No caso concreto, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar a tese sustentada na inicial
.

Quanto ao argumento relativo à limitação dos descontos mensais a 30% da renda, verifica-se que os contratos foram firmados na modalidade consignada, com autorização da fonte pagadora, responsável por verificar o limite legal da margem. Não há provas de que os descontos tenham ultrapassado esse percentual no momento da contratação, nem de que atualmente ultrapassem esse patamar de forma indevida.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos, não se verifica qualquer conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, tampouco má-fé que justifique a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela requerente de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade da verba em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade da verba em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.